Tribunal: TJPA
Processo: 0801048-28.2023.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801048-28.2023.8.14.0021

APELANTE: SABEMI SEGURADORA SA

APELADO: JOSE MARIA DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

Ementa: Direito do Consumidor. Agravo interno. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. Contratação de seguro não comprovada. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Repetição em dobro. Dano moral in re ipsa. Aplicação da taxa SELIC. Parcial provimento.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que declarou a inexistência de contratação de seguro, determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de descontos realizados em benefício previdenciário sem comprovação válida da relação jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em: (i) verificar a validade da contratação do seguro alegadamente realizada por meio telefônico; (ii) aferir a legalidade dos descontos efetuados em benefício previdenciário; (iii) analisar a aplicabilidade da repetição em dobro; (iv) examinar a configuração do dano moral; e (v) definir os critérios de incidência de juros e correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova da contratação apresentada pela seguradora, consistente em gravação disponibilizada por link externo, mostra-se inadequada, por comprometer a autenticidade, integridade e contraditório da prova digital.

4. A contratação telefônica revela-se inválida para autorizar descontos em benefício previdenciário, especialmente em se tratando de consumidor idoso, à luz dos princípios da transparência, boa-fé objetiva e vulnerabilidade (CDC).

5. Configurada a inexistência da relação jurídica, os descontos realizados são indevidos, ensejando restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de engano justificável.

6. O dano moral é presumido (in re ipsa), decorrente dos descontos indevidos em verba alimentar, ultrapassando o mero aborrecimento.

7. O quantum indenizatório fixado mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. A Lei nº 14.905/2024 impõe a aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização das condenações civis, afastando a cumulação com outros índices, sob pena de bis in idem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno
conhecido e

parcialmente provido
.

Tese de julgamento:

“A ausência de comprovação válida da contratação de seguro, especialmente mediante prova digital inidônea, implica o reconhecimento da inexistência da relação jurídica e a ilicitude dos descontos em benefício previdenciário.”

“A realização de descontos indevidos em verba alimentar enseja restituição em dobro e dano moral presumido.”

“Nos termos do art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, a taxa SELIC deve ser aplicada como índice único de atualização das condenações civis.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CC, arts. 186, 406 e 944.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 785.835/DF; TJPA, EDcl na ApCív nº 0003169-07.2016.8.14.0054.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe

parcial provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
SABEMI SEGURADORA S.A.
nos autos do presente processo,

diante de seu inconformismo com o a decisão monocrática desta Relatoria de ID 33413266, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo, em essência, a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu/PA, nos autos da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c reparação por danos morais e materiais c/c pedido liminar ajuizada por
JOSE MARIA DE LIMA
.

Consta dos autos que a demanda originária, versa sobre ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual o magistrado de primeiro grau reconheceu parcialmente a prescrição das parcelas anteriores a agosto de 2020 e, no mérito, declarou inexistente a contratação de seguro, condenando a parte ré à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, além de determinar a cessação dos descontos.

Inconformada, a seguradora interpôs apelação, sustentando, em síntese, a ocorrência de prescrição total da pretensão, a regularidade da contratação por meio telefônico, a inexistência de má-fé apta a justificar a repetição em dobro e a ausência de dano moral indenizável, postulando, subsidiariamente, a redução do quantum fixado.

A decisão monocrática, por sua vez, rejeitou a preliminar de prescrição total e, no mérito, concluiu pela inexistência de contratação válida, destacando a inadequação da prova apresentada pela ré, consubstanciada em gravação acessível por link externo, bem como a vedação normativa à contratação telefônica para descontos em benefícios previdenciários, especialmente em se tratando de consumidor idoso, reconhecendo, assim, a ilicitude dos descontos e a configuração do dano moral.

Irresignada, a agravante interpõe o presente agravo interno, reiterando, em essência, as teses já deduzidas na apelação, notadamente quanto à validade da contratação, à inexistência de má-fé, à inaplicabilidade da repetição em dobro e à ausência de dano moral, além de alegar suposta ausência de fundamentação e indevida aplicação das regras de distribuição do ônus da prova.

Devidamente intimada, a parte agravada

não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

A controvérsia devolvida à apreciação deste órgão colegiado restringe-se à análise da correção da decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta pela agravante, mantendo a sentença que declarou a inexistência de relação jurídica, determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e fixou indenização por danos morais.

Examinando-se detidamente as razões recursais, reproduzem, em grande medida, os argumentos já deduzidos na apelação, sustentando a regularidade da contratação, a inexistência de má-fé, a inaplicabilidade da repetição em dobro e a ausência de dano moral.

Todavia, no que concerne ao reconhecimento da inexistência de contratação válida, a decisão agravada deve ser mantida.

Isso porque, conforme já consignado, a prova apresentada pela seguradora consistiu em gravação telefônica disponibilizada por meio de link externo, sem a juntada do respectivo arquivo aos autos, circunstância que compromete a aferição de sua autenticidade, integridade e imutabilidade.

Tal forma de produção probatória revela-se incompatível com os parâmetros exigidos pelo processo civil contemporâneo, que demanda a preservação da cadeia de custódia da prova digital e a possibilidade de seu pleno contraditório, inclusive em grau recursal.

Além disso, ainda que se admitisse a validade formal da prova apresentada, subsiste óbice material relevante, consistente na vedação normativa à realização de descontos em benefícios previdenciários mediante contratação telefônica, exigindo-se manifestação de vontade expressa por meio idôneo, apto a assegurar a plena ciência do consumidor.

Senão vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE SEGURO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO REMOTA, POR TELEFONE. Sentença de procedência da pretensão deduzida . Insurgência da autora pleiteando majoração do valor arbitrado em indenização por danos morais. Apelo da seguradora ré reeditando sua tese defensiva sobre regularidade na contratação. Contratação remota, via telefone, devidamente comprovada. Hipótese, no entanto, de captação viciada da manifestação de vontade de consumidora idosa, de parca ou nenhuma instrução, ceifada de detida reflexão, mercê do induzimento a erro por técnicas agressivas de marketing, focadas precisamente na exploração de suas particulares condições de hipervulnerabilidade . Devolução dos valores indevidamente cobrados, conforme artigo 42, parágrafo único, do CDC. Dano moral. Caracterização in re ipsa, mercê do lançamento de débitos indevidos no benefício previdenciário da autora, ceifando-a de suas parcas disponibilidades financeiras de aposentada junto ao INSS, vendo-se ainda sujeita a percorrer a via crucis da demanda judicial, perenizando no tempo as deletérias consequências do ato ilícito. Majoração pretendida não se mostra viável . Quantum bem arbitrado na origem. Sentença mantida. DESPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS, MAJORANDO OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM 5% SOBRE O QUANTUM FIXADO PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC . (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00143557020208190014 2023001105754, Relator.: Des(a). VITOR MARCELO ARANHA AFONSO RODRIGUES, Data de Julgamento: 04/04/2024, DECIMA NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 25ª CÂMARA CÍVEL))

Nessa perspectiva, cumpre destacar que a relação jurídica em análise é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, impondo-se a observância dos princípios da transparência, da boa-fé objetiva e da vulnerabilidade do consumidor, os quais assumem contornos ainda mais relevantes quando se trata de pessoa idosa, como no caso dos autos.

Assim, diante da ausência de comprovação válida da contratação e da inobservância das exigências normativas aplicáveis, correta a conclusão quanto à inexistência de relação jurídica e à ilicitude dos descontos realizados.

Na sequência, quanto à repetição de indébito, igualmente não merece acolhida a pretensão recursal. A restituição em dobro encontra amparo no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável quando a cobrança indevida decorre de conduta incompatível com a boa-fé objetiva.

No caso concreto, a realização de descontos diretamente sobre benefício previdenciário, sem a devida comprovação da contratação, revela falha grave na prestação do serviço, evidenciando conduta que ultrapassa o mero erro justificável, legitimando a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados.

No que se refere ao dano moral, igualmente não merece reparo a decisão agravada. A realização de operações bancárias fraudulentas e a consequente realização de descontos indevidos em proventos do consumidor ultrapassam a esfera do mero dissabor cotidiano, configurando violação à segurança patrimonial e à tranquilidade financeira do correntista.

Nessas hipóteses, o dano moral é presumido, decorrendo diretamente da própria ocorrência do ilícito, dispensando a demonstração de prejuízo concreto.

Passo a analisar a insurgência da apelante no tocante ao valor da indenização arbitrado a título de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O dano moral é indenizável, pretensão que encontra suporte nos artigos 186 e 944 do Código Civil, devendo o quantum ser fixado levando-se em consideração a extensão do dano sofrido, o grau de reprovabilidade da conduta e a capacidade econômica do réu, ante o caráter sancionatório da indenização.

É sabido que não há parâmetros legais para a fixação do valor da indenização por danos morais, estando o sentenciante incumbido dessa árdua tarefa de fixar valor condizente com o dano suportado.

Entende-se que o quantum compensatório deve representar para o lesado uma satisfação capaz de neutralizar ou, ao menos, amenizar os efeitos dos transtornos causados, sem configurar enriquecimento sem causa, e, ao mesmo tempo, significar ao ofensor um desestímulo à reincidência.

Desse modo, devem ser sopesados vários fatores, como a situação sócio-econômica de ambas as partes, o grau de culpa do agente e a proporcionalidade entre o ato ilícito e o dano suportado pela vítima, sem perder de vista que a compensação pecuniária visa, como ressaltado no parágrafo anterior, o desencorajamento da prática de novos atos lesivos pelo ofensor.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não discrepa, como se infere do julgamento do REsp n. 785835/DF, julgado em 13.3.2007:

O quantum indenizatório devido a título de danos morais deve assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de levar em conta a capacidade econômica do réu.

A jurisprudência desta Corte Superior tem se posicionado no sentido de que este quantum deve ser arbitrado pelo juiz de forma a que a composição do dano seja proporcional à ofensa, calcada nos critérios da exemplariedade e da solidariedade.

O dano imaterial, implica destacar que a indenização não visa reparar a dor, a tristeza ou a humilhação sofridas pela vítima, haja vista serem valores inapreciáveis, o que não impede que se fixe um valor compensatório, com o intuito de suavizar o respectivo dano (rel. Min. Luiz Fux).

Colaciono ainda o seguinte julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO . JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. PARCIAL NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO BANCO. PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR. I . Caso em exame 1. Trata-se de recursos de apelação interpostos em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito oriundo de contrato de financiamento fraudulento e condenou solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). II . Questão em discussão 2. Preliminares 2.1. Inovação recursal - Não conhecimento parcial do recurso do banco apelante, por inovação recursal, ao pleitear matéria não arguida na contestação, em consonância com o art . 1.013, § 1º, do CPC. 3. Mérito 3 .1. Configuração da responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ, pela falha na prestação de serviço ao permitir a contratação fraudulenta. 3 .2. Dano moral configurado em razão da inscrição indevida do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, sendo o dano presumido ("in re ipsa"). 3.3 . Majoração do quantum indenizatório para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 3.4 . Manutenção da sentença quanto ao termo inicial dos juros de mora, nos termos da Súmula 54 do STJ, a partir do evento danoso. III. Razões de decidir 4. A inovação recursal impede o conhecimento de matérias não suscitadas na fase instrutória, evitando-se supressão de instância e violação ao princípio do contraditório . 5. A responsabilidade objetiva da instituição financeira decorre da falha no dever de segurança e cautela na verificação da autenticidade das contratações, sendo irrelevante a ausência de culpa direta. 6. A inscrição indevida do nome do autor em cadastros restritivos configura dano moral presumido, ensejando compensação pecuniária adequada . 7. A majoração do quantum indenizatório busca assegurar o caráter punitivo e pedagógico da reparação, sem gerar enriquecimento sem causa. 8. Os juros moratórios devem fluir a partir do evento danoso, em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ . IV. Dispositivo e tese 9. Acolheram a preliminar suscitada de ofício para não conhecer parcialmente o segundo recurso. No mais, negaram provimento ao recurso do banco e deram provimento ao recurso do autor, para majorar a indenização por danos morais para r$ 15 .000,00 (quinze mil reais). (TJ-MG - Apelação Cível: 50008857220228130598, Relator.: Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 19/02/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 21/02/2025)

Destarte, a situação vivenciada pelo autor, que teve valores indevidamente subtraídos de seu benefício previdenciário, extrapola o mero aborrecimento cotidiano, caracterizando abalo relevante à esfera extrapatrimonial, sendo adequada a indenização fixada, inclusive à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Passo a analisar a questão atinente aos critérios de incidência de correção monetária e juros de mora.

Com efeito, a Lei nº 14.905/2024 promoveu significativa alteração no regime jurídico das obrigações civis, estabelecendo, por meio da nova redação do art. 406 do Código Civil, que, na ausência de estipulação diversa, a taxa legal de juros corresponde à taxa SELIC, a qual, por sua natureza, já engloba juros de mora e correção monetária.

Nessa linha, a adoção cumulativa de índices distintos de correção monetária e juros, como anteriormente praticado, mostra-se incompatível com a sistemática atual, sob pena de bis in idem e desarmonia com o modelo legal vigente.

Ademais, o entendimento consolidado acerca da matéria, inclusive no âmbito das Cortes Superiores, orienta no sentido de que a taxa SELIC deve ser aplicada como índice único nas condenações cíveis, por refletir adequadamente a recomposição do valor da moeda e a compensação pela mora.

O Tribunal de Justiça do Pará igualmente já consolidou este entendimento:

“Tendo em vista que as questões referentes aos juros de mora, tais como a alteração do seu índice, são consideradas matérias de ordem pública, é possível a modificação, de ofício, a fim de fixar a taxa SELIC como índice dos juros de mora e excluir a correção monetária das indenizações.” (TJPA – EDcl na ApCív n.º 0003169-07.2016.8.14.0054, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª TDP, j. 02/05/2023)

Por conseguinte, impõe-se a adequação da condenação aos novos parâmetros legais, de modo a determinar a incidência exclusiva da taxa SELIC, afastando-se a cumulação com outros índices de correção monetária e juros.

Nessa perspectiva, a reforma da decisão agravada deve ocorrer de forma pontual, apenas para ajustar os critérios de atualização da condenação, mantendo-se incólumes os demais fundamentos e conclusões do julgado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, exclusivamente para determinar a aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização da condenação, nos termos do art. 406 do Código Civil, mantendo-se, no mais, a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2026